Tribunal: TJDFT
Processo: 0701060-23.2022.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL.
1 – União estável. Previsão legal. Requisitos. A união estável, prevista no art. 226, § 3o da CF e regulamentada pelo Código Civil em seu art. 1.723, foi equiparada ao casamento para todos os efeitos legais, permitindo que seu reconhecimento e dissolução sejam possíveis desde que haja provas incontestes da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família.
2 – Período da união estável. União estável anterior. Segundo a tese do Supremo Tribunal Federal fixada em regime de repercussão geral (Tema 529), a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do art.1.723, § 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro (STF. Plenário. RE 1045273, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 18/12/2020). A apelada, antes de seu relacionamento com o apelante, teve reconhecida e dissolvida outra união estável, em período coincidente com o que pretende o apelante ver declarado, o que se mostra inviável.
3 – Regime de bens. No regime de comunhão parcial de bens, próprio da união estável, comunicam-se os bens adquiridos na constância da relação. Por outro lado, exclui-se da comunhão os bens anteriores de cada convivente e os que lhe sobrevierem por doação ou sucessão, bom como os sub-rogados.
4 – Multa por litigância de má-fé. Majoração. As hipóteses de litigância de má-fé estão elencadas no art. 80 do CPC, dentre as quais, alterar a verdade dos fatos, a oposição de resistência injustificada ao andamento do processo e a procedência de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. Não há fundamento para o aumento da multa infligida que, a um só tempo, repreende a falta de zelo do apelante e não causa enriquecimento injustificado da parte adversa.
5 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ve